Tribunal: STF
Processo: ARE 1398670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE ICMS PRATICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90 NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    RECURSOS DA DEFESA. (1) QUESTÃO PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. (2) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO, FALTA DE DOLO, ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DO ICMS DEVIDO. RELATÓRIO DE DÉBITO E TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ELEMENTOS QUE DENOTAM A MATERIALIDADE DO CRIME. CONSUMAÇÃO PERPETRADA PELOS AGENTES AO TEMPO EM QUE OCUPAVAM O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA COMO SÓCIOS ADMINISTRADORES, CONSOANTE ATOS CONSTITUTIVOS. PRESUNÇÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE NÃO DERRUÍDA. TRESPASSE POSTERIOR A TERCEIRO QUE NÃO TEM RELEVÂNCIA DO PONTO DE VISTA CRIMINAL. TIPO CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DEIXA DE RECOLHER AO FISCO, NO PRAZO LEGAL, VALOR DE ICMS DECLARADO E COBRADO DO CONSUMIDOR FINAL. DOLOGENÉRICO EVIDENCIADO. CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM A AUSÊNCIA DO MERO REPASSE DO IMPOSTO EMBUTIDO NO PREÇO DA MERCADORIA PAGO PELO ADQUIRENTE. CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE PRESCINDE DE RESULTADO. PLENA SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 399.109/SC, J. 22-8-2018). CONTUMÁCIA DELITIVA E DOLO DE APROPRIAÇÃO, À LUZ DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, IGUALMENTE CONFIGURADOS. ( 3 ) ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. MERO DEVER DE REPASSE DO SUJEITOPASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ( 4 ) PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. SOLUÇÃO JURÍDICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.



    RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FULCRO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ANTE O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO JÁ UTILIZADO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA QUE IMPLICARIA BIS IN IDEM.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLV, LIV, LV e LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV e LXVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso XLV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente